Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709728-64.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO GONCALVES DE ALENCAR APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, sobre os documentos juntados pelo 3o réu no ID 14506766, dizendo, inclusive, se desiste do recurso em relação àquele réu. Brasília-DF, 17 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora